Tribunal: TJBA
Processo: 0578937-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0578937-90.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, em razão do não recolhimento de custas intermediárias necessárias à realização de diligências executivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro acerca do enquadramento jurídico da ausência de recolhimento de custas intermediárias; (ii) estabelecer se o julgado foi omisso quanto à inexistência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão examinou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, sobretudo quanto à natureza das custas não recolhidas e ao enquadramento jurídico da hipótese, afastando, inclusive, a incidência do art. 290 do CPC e reconhecendo que se tratava de custas intermediárias 5. Além disso, o julgado analisou, de forma direta, a tese de necessidade de intimação pessoal, afastando-a expressamente, por não se tratar de hipótese de abandono da causa. 6. A divergência quanto ao enquadramento jurídico adotado não configura omissão ou erro, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 290, 485, III, IV e §1º. Jurisprudência relevante citada: não houve. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0578937-90.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO SA e como embargado JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR25